Tribunal: TJMT
Processo: 1008221-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008221-74.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Férias, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA SANT ANA CASSIN - CPF: 730.035.221-91 (EMBARGANTE), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SEAF (EMBARGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0006-76 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão não há o vício apontado pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1008221-74.2020.8.11.0000

EMBARGANTE
: KÁTIA SANT’ANA CASSIN

EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Kátia Sant’ana Cassin contra acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno interposto pela ora Embargante, restando assim ementado:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é contraditório, pois, afirma que não há qualquer ilegalidade no ato, no entanto, tanto na Lei Complementar no. 04/90, quanto no Decreto no. 1.137/03, não há previsão de concessão de férias
ex offício
ao servidor público.

Assim, requer o provimento do recurso para sanar a contradição apontada.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (51484061).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Consoante relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Kátia Sant’ana Cassin contra acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno interposto pela ora Embargante, restando assim ementado:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que, os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à Embargante.

Como restou exposto no voto prolator do acórdão embargado, a portaria apontada como sendo ato administrativo que impôs o gozo das férias à servidora Embargante, baseou-se nos Decretos no. 416, de 20 março de 2020 e no. 422, de 23 de março de 2020, contra os quais não há qualquer pedido de declaração ilegalidade no presente
mandamus
.

Restou, ainda, consignado que os Decretos editados neste momento
excepcional que o mundo está vivenciando, portanto, as medidas escolhidas pelas autoridades públicas visam à manutenção da saúde de toda a coletividade, razão pela qual todos terão seus direitos fundamentais relativizados,
de modo que, ao menos em uma cognição perfuntória, não extrapolam o Estatuto do Servidor Público (LCE n. 04/1990), porquanto a situação é de exceção (Pandemia) que exige a tomada de medidas, às vezes severas, para conter o avanço do novo coronavírus (COVID-19).

Assim, como não restou demonstrado, em sede de cognição sumária, qualquer ilegalidade ou abuso do ato praticado, o agravo interno foi desprovido para manter a decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado no mandado de segurança.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da Embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020